Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704383-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MARADINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, DELMA SANTOS VIEIRA, JOSE MOACIR DE SOUSA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PEDIDO DE PESQUISA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída por meio do Provimento n. 39, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. 2. A consulta ao referido sistema não depende de intervenção judicial, podendo ser requerida pela própria parte interessada, no caso, os usuários previstos no inciso “l”, artigo 5o, do citado Provimento 39 do Conselho Nacional de Justiça, ao cartório extrajudicial competente, por meio do pagamento dos respectivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a pesquisa de bens junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sob pena de afronta aos princípios processuais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR. Na petição de ID 41097580, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não obstante, caso haja interesse em consultar o referido sistema, tal ato não demanda intervenção judicial e pode ser requerido diretamente pela própria parte interessada, no caso, os usuários previstos no inciso “l”, artigo 5o, do citado Provimento 39 do Conselho Nacional de Justiça, ao cartório extrajudicial competente, por meio do pagamento dos respectivos emolumentos (ID 38023839 - Pág. 3). Assim, a mera alegação de que “o sistema CNIB não pode ser diretamente acessado pelas partes, sendo que o Agravante não pode fazer extrajudicialmente a pesquisa completa de imóveis” (id 32630278 - Pág. 9), além de se revelar pouco verossímil, eis que contrária a previsão normativa, não restou comprovada nos autos. Do que se conclui que acertada a decisão agravada, uma vez que não houve demonstração da necessidade de intervenção judicial, devendo a própria parte exequente acessar o sistema, que fica disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia na rede mundial de computadores, se cadastrar e recolher os devidos emolumentos para sua requisição (ID 38023839 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024